Tribunal: STF
Processo: RE 555818
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. IPTU. Alíquota progressiva antes da EC 29/2000. 
   Alíquota mínima. 3. Embargos de declaração acolhidos. Multa 
   afastada. 4. Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de origem,
   com base no disposto no art. 543-B do CPC.